Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Os percentuais dos juros moratórios observam ao cálculo “pro rata tempore”.
2. É preciso aguardar a conversão da liquidação em cumprimento individual de sentença para a inclusão dos honorários sucumbenciais arbitrados em ação coletiva e aqueles devidos no momento da execução.
3. Recurso não provido.